Tribunal: TJMT
Processo: 1019190-12.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019190-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), TEREZINHA SANTANA GONCALVES - CPF: 086.243.481-53 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO E RESTITUIÇÃO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se há indícios de que o autor foi vítima de fraude, e está demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a parte ré não comprova, em juízo de cognição sumária, a regularidade dos empréstimos em questão, impõe-se o deferimento da antecipação de tutela.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se necessária a reforma da decisão para determinar ao banco requerido suspender os descontos e encargos de parcelas referentes aos supostos empréstimos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo
interposto por TEREZINHA SANTANA GONCALVES.

Ação:
Declaratória De Nulidade De Contrato De Emprestimo Consignado E Restituição De Débito E Indenização Por Dano Moral, que move em desfavor de Capital Consig Sociedade De Credito Direto S.A.

Decisão agravada:
indeferiu o pedido liminar formulado pela autora.

Agravo
(Id 226295188): Sustenta, em síntese, que o juízo não se ateve aos documentos juntados com a petição inicial, os quais demonstram a probabilidade do direito, requisito essencial à concessão da tutela de urgência.

Afirma que o desconto em seu benefício previdenciário no valor de R$ 524,00 é indevido, pois não contratou empréstimo consignado com a instituição financeira agravada.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a tutela antecipada.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, para determinar a suspensão dos descontos realizados pelo agravado em seu benefício previdenciário.

Liminar
indeferida (Id. 226690159).

Contraminuta
: Pelo desprovimento (Id. 229945165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por Terezinha Santana Goncalves contra decisão que, na Ação Declaratória De Nulidade De Contrato De Emprestimo Consignado E Restituição De Débito E Indenização Por Dano Moral, que move em desfavor de Capital Consig Sociedade De Credito Direto S.A., indeferiu o pedido de antecipação de tutela requerido pela autora, ora agravante
, para que fosse determinada a suspensão dos descontos realizados, referente à suposto empréstimo que não contratou, objeto da ação.

A controvérsia está em saber se é caso de conceder a antecipação da tutela pretendida, para determinar a suspensão dos descontos advindo do empréstimo formulado pelo ora agravado.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC
, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, a autora, ora agravante, trouxe extrato que comprova os descontos realizados pelo banco requerido em sua conta bancária referente ao suposto empréstimo. (Id. 226301655).

Ademais, a autora é pessoa altamente vulnerável, porquanto é idoso (72 anos) e de pouca instrução, cujas características levam a crer que quaisquer produções de provas seriam obstadas ou dificultadas.

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo singular.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém dos descontos realizados, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo de ordem financeira a parte autora.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de reformar a decisão proferida pelo juízo
a quo
, para determinar a suspensão dos descontos e encargos advindos do empréstimo objeto da lide.

Ademais, a matéria demanda a competente instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

Contudo, não se observa risco de irreversibilidade da medida já que, se com a dilação probatória caso seja verificada a regularidade da contratação, a tutela poderá ser facilmente revogada e com isso retomados os descontos.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
,
para determinar a suspensão dos descontos e encargos advindos do empréstimo em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024